Tribunal: TJSP
Processo: 1027646-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Toca à primeira Subseção da Seção de Direito Privado a competência recursal para a ação de rescisão de "contrato de adesão" celebrado com cooperativa habitacional e a "ficha de inscrição" e "ficha de matrícula" e de declaração de nulidade de cláusula do regimento interno.